Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709527-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NELSON TOZI MURAI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (requerido), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id. 117962060 – pp.1/4 dos autos principais) que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva (Processo n.o 0733458-31.2019.8.07.0001), consignou que as questões preliminares já foram objeto de julgamento na decisão de Id. 56984208 dos autos de origem, e homologou o laudo pericial de Id. 101309267 dos autos principais. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Recebido o pleito e ordenada a citação (ID 48879395). A parte requerida ofertou resposta ao ID 50932871, ocasião na qual, em sede preliminar, pugnou pela não incidência do Código de Defesa do Consumidor; apresentou pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, com a consequente incompetência do Juízo; incompetência em razão do domicílio do autor; e inépcia da inicial, em razão da ausência de documentos imprescindíveis. No mérito, afirma que apenas teria o dever manter os documentos pelo prazo de 20 anos. Defende a necessidade perícia contábil para apuração se houve a incidência do IPC de 84,32% (e consequentemente comprovar se os recursos eram ou não oriundos de caderneta de poupança); se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o da Lei no 8.088/90; se o diferencial foi apartado em conta própria; d) existência de indenização pelo Proagro; e a existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices. Sustenta como termo inicial dos juros a data da citação na liquidação individual e a não incidência de juros remuneratórios. Réplica no ID 54199246. Houve julgamento das preliminares em ID 56984208 e determinação para a ré apresentar os documentos necessários à prova pericial. A requerida interpôs agravo de instrumento, com resultado de provimento do recurso, sendo reconhecidos os documentos por ela já apresentados aos autos, em atendimento à determinação do juízo (ID 74461053). O curso do feito foi sobrestado, em razão do RE 1.101.937, identificado como Tema 1075, que contemplava a Afetação para definição sobre: "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada 'erga omnes', nos limites da competência territorial do órgão prolator." (ID 85601493). Comunicado o julgamento do recurso afetado, houve a retomada da marcha processual, com o deferimento de produção de prova pericial (ID 86564070). Laudo pericial ofertado no ID 101309267. Intimadas as partes para ciência acerca do laudo pericial acostado no ID 101309267, o requerente manifestou concordância e o requerido apresentou parecer técnico (IDs 103800019 e 103361482). Determinou-se a conclusão dos autos para sentença. Eis o necessário. D E C I D O. Encontra-se o feito apto a julgamento, tendo sido as preliminares devidamente apreciadas em decisão de ID ID 56984208. No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo no ID 101309267 e o complementar em ID 110493142. Acerca do laudo pericial, o requerente manifestou concordância e o requerido juntou parecer técnico (IDs 103800019 e 103361482). Em análise do laudo pericial elaborado pelo expert do Juízo, apurou-se o valor é de saldo histórico de Cr$ 177.825,82 (cento e setenta e sete mil oitocentos e vinte e cinco cruzeiros e oitenta e dois centavos). No ponto, asseverou o perito: “Diante do exposto, conclui-se que a diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, está indicada na coluna destacada abaixo: Operação: 89/00282-2 – Saldo Devedor em 03/1990 Cr$: 413.164,09 - Valor da Correção Debitada em 04/1990 Cr$ Índice 84,32%: 348.379,96 - Valor da Correção Conforme Título Judicial em 04/1990 Cr$ Índice 41,28%: 170.554,14 – Diferença Apurada em 04/1990 Cr$177.825,82 – Saldo Atualizado em 24/08/2021 R$ 69.489,44. Diante do exposto, o valor da condenação corresponde a R$ 69.489,44 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), posicionado em 24/08/2021, conforme demonstrado acima.” – ID 101309267, p. 12/13. O perito apresenta, conforme descrito acima, a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça (ID 101309267 p. 6) e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi citação ocorrida na Ação Civil Pública. Nessa senda, em consideração com a tese defendida na peça de resposta da requerida, não diviso qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Sobre o uso de tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ressalto que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). Como é expresso no comando condenatório a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” (ID 101309267, p. 6), correta apuração segundos índices deste Tribunal e o cômputo dos juros em estrita obediência ao dispositivo transcrito. Ao final, com as atualizações, apurou o perito o montante de R$ 69.489,44 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Assim não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo perito Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos ou com o título executivo coletivo, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 101309267, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (Cédula Rural no 88/00342-6), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 69.489,44 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Este montante será atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do dia 24/08/2021, conforme última atualização informada no laudo pericial. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Honorários já foram recebidos pelo perito (IDs 95950066 e 101910662). Publique-se. Intimem-se.” (Id. 117962060 – pp.1/4 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 33927630 – pp. 1/13), o agravante defende, em síntese, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o chamamento dos devedores solidários (União e BACEN), com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal. Defende que houve excesso nos cálculos, tendo em vista que restou demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em abril/90, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), índice efetivo da inflação em março/1990, conforme Resolução FIBGE no06/90, publicada no D.O.U. de 03/04/1990, o que ensejou o Comunicado BACEN no 2067, de 30/03/90. Afirma ser plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Argumenta que deve ser utilizado os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Aduz que os juros moratórios deverão incidir da citação do agravante na liquidação da sentença coletiva. Subsidiariamente, pleiteia que tal termo se dê da citação da ação civil pública originária (REsp 1.370.899/SP). Assevera que o perito não incluiu em seus cálculos os valores à título de Devolução Lei Federal no 8.088/90. Por fim, cita dispositivos atinentes às questões apresentadas, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinado o sobrestamento da ação principal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo na forma das razões recursais. Preparo no Id. 33927633 e Id. 33927634. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A questão levantada pelo requerido/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, o risco de dano está presente, pois, compulsando a decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo expert, e decretou a extinção da fase de liquidação. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão, tem a aptidão de causar prejuízos à parte ré/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito do excesso de execução, e dos índices de juros e de correção monetária, devem passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora